Tribunal: TJES
Processo: 5004548-97.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-97.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA DA VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5004548-97.2022.8.08.0006

Recorrente: ROSA MARIA DA VITÓRIA

Recorrido: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA, POIS O RECURSO ENFRENTA AS QUESTÕES ABORDADAS PELA SENTENÇA OBJURGADA, CUMPRINDO O REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO ESTADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PREJUÍZO PROCESSUAL OU MATERIAL AO RECORRIDO, EIS QUE NÃO APLICADOS SEUS EFEITOS. NO MÉRITO, TRATOU-SE EM PROCESSO ANTERIOR (5004434-95.2021.8.08.0006) SOBRE A
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA.
SENTENÇA NAQUELES AUTOS
QUE JULGOU PROCEDENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO,
ORA RECORRIDOS
. DEMORA DE CERCA DE
10
MESES ENTRE A
DECISÃO LIMINAR E
A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. MANIFESTAÇÃO DO NAT – NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO NO SENTIDO DE QUE NÃO HAVIA SINAIS DE URGÊNCIA, APESAR DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. EMBORA ALEGADO PELA RECORRENTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADE LABORAL NESTE ÍNTERIM,
NÃO SE DESCORTINA INÉRCIA PROLONGADA E INJUSTIFICÁVEL DOS ENTES DEMANDADOS, CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES INERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, A ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE CIRURGIA MAL SUCEDIDA ANTERIOR NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)